Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-31.2020.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000369-31.2020.8.26.0695/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
embargante CIA TÊXTIL BRASILEIRA S/A, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000369-31.2020.8.26.0695/50000 -Voto no 17.817 - R
2
Embargos de Declaração no 1000369-31.2020.8.26.0695/50000 (Digital)
Embargante: Cia Têxtil Brasileira S/A
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Nazaré Paulista
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.817
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Erro
material
verificado. Embargos parcialmente acolhidos
com efeito integrador.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 562/565, que negou provimento ao recurso da apelante, ora
embargante, e manteve a decisão que julgou extinto, sem resolução do
mérito, o processo no qual a empresa autora pede a condenação da
fazenda pública no pagamento de indenização por desapropriação indireta,
tendo em vista as limitações incidentes sobre a sua propriedade imobiliária
em razão da criação do Parque Estadual de Itapetinga e do Monumento
Natural Estadual da Pedra Grande pelo Decreto no 55.662/10.
A empresa embargante pretende sanar omissão no
julgado em relação ao fato de a propriedade estar englobada pela unidade
de conservação de proteção integral, bem como em relação à teoria da
asserção. Argumenta, ainda, existência de erro material no dispositivo que
menciona por duas vezes o artigo 330, inciso I, e §1o, I, do CPC.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000369-31.2020.8.26.0695/50000 -Voto no 17.817 - R
3
Em relação às alegadas omissões estes embargos não
têm intenção de sanar as irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC,
vez que o V. Acórdão analisou expressamente a questão.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Já em relação ao erro material constante no dispositivo
do acórdão, assiste razão a autora.
Logo, leia-se à fl. 565:
Assim, a petição inicial é inepta porque lhe falta
causa de pedir abstratamente idônea - art. 330, inciso
I, e § 1o, inciso I, do CPC, ou, dito de outra forma,
porque os fatos narrados não conduzem à conclusão -
art. 330, inciso I, e § 1o, inciso III, do CPC, o que
conduz o feito à extinção sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso I, do CPC.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pelo PARCIAL ACOLHIMENTO
dos embargos a fim de sanar o erro material indicado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator